Tribunal: TJMT
Processo: 1062437-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1062437-74.2023.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ARIANE DUARTE DE MORAES MACIEL
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 13 de maio de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROTESTO INDEVIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SUPRESSÃO DO CONTRADITÓRIO. RETORNO A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO. CAUSA NÃO MADURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência proferida antes da apresentação de impugnação. Ato que impossibilitou o pleno exercício do contraditório.
2. Ponto controvertido. Impossibilidade de prolação de sentença antes do decurso do prazo para a apresentação de impugnação.
3. Sentença prematura que deve ser anulada.
4. Recurso conhecido e provido, devendo a demanda ser remetida a origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062437-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARIANE DUARTE DE MORAES MACIEL - CPF: 047.395.511-36 (RECORRENTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024